Tribunal: TJDFT
Processo: 0749336-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PERCENTUAIS DISTINTOS ENTRE HOMENS E MULHERES. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 452 DO STF. ADESÃO A PLANO SALDADO. IRRELEVÂNCIA. PREJUDICIAIS DE MÉRITO REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de benefício de previdência complementar.
2. Recorrentes sustentam que a entidade previdenciária utilizou percentuais distintos para cálculo da complementação de aposentadoria entre homens e mulheres, resultando em benefício inferior às participantes do sexo feminino.
3. A sentença afastou a aplicação do Tema 452 do STF, ao fundamento de que as autoras aderiram voluntariamente ao plano saldado (REG/REPLAN), que teria afastado a regra discriminatória anterior.
4. O acórdão examina a validade da cláusula contratual que previa percentuais distintos e a incidência da tese firmada no Tema 452 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se incidem prescrição ou decadência sobre a pretensão de revisão do benefício; e (ii) estabelecer se a aplicação de percentuais diferenciados entre homens e mulheres na previdência complementar viola o princípio da isonomia, mesmo após a adesão ao plano saldado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A análise da prescrição e da decadência demonstra que a pretensão possui natureza condenatória e refere-se a obrigação de trato sucessivo. O prazo prescricional alcança apenas parcelas anteriores aos cinco anos do ajuizamento, sem extinguir o fundo de direito. A decadência não incide, pois a demanda não busca anulação de negócio jurídico, mas o reconhecimento de nulidade derivada de inconstitucionalidade.
7. A tese do Tema 452 do STF estabelece que é inconstitucional cláusula contratual de previdência complementar que utilize percentuais distintos para cálculo de complementação de aposentadoria entre homens e mulheres, por violar o princípio da isonomia do art. 5o, I, da Constituição.
8. A adesão ao plano saldado não afasta a incidência da tese fixada pelo STF. A nulidade decorrente de violação constitucional é absoluta e não se convalida pela vontade das partes, sendo juridicamente irrelevante a migração para nova regra que não neutralizou os efeitos da desigualdade anterior.
9. A diferenciação de percentuais entre os sexos é incompatível com o regime contributivo da previdência complementar, pois homens e mulheres contribuem sobre a mesma base salarial. A vedação constitucional impede que participantes femininas recebam complementação inferior.
10. A argumentação sobre eventual desequilíbrio atuarial ou necessidade de recomposição de reservas não prevalece, pois compete à entidade gestora ajustar o custeio conforme os parâmetros constitucionais e legais aplicáveis, não podendo transferir às participantes o ônus da inconstitucionalidade.
11. A jurisprudência citada reforça que a distinção de gênero no cálculo da suplementação afronta o princípio da igualdade e deve ser afastada, com adequação do benefício ao percentual aplicável aos homens.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Prejudiciais de mérito rejeitadas. Recurso conhecido e provido. Inversão do ônus da sucumbência.

Tese de julgamento: "1. A utilização de percentuais distintos para cálculo de aposentadoria complementar entre homens e mulheres viola o princípio constitucional da isonomia. 2. A adesão ao plano saldado não afasta a nulidade da cláusula discriminatória, por tratar-se de inconstitucionalidade insuscetível de convalidação. 3. A obrigação de trato sucessivo afasta a prescrição do fundo de direito, incidindo prescrição apenas sobre as parcelas anteriores ao quinquênio antecedente ao ajuizamento”.
____________
Dispositivos relevantes citados: Art. 5o, I, da Constituição Federal; Art. 75 da LC 109/2001; Art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/1991; Art. 178, II, do Código Civil; Arts. 205 e 206 do Código Civil; Súmula 291 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 452 da Repercussão Geral, RE 639.138/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno; TJDFT, Acórdão 1412145, 0724937-29.2021.8.07.0001, Rel. Des. CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, j. 30/3/2022, DJe 12/4/2022; STJ, AgRg no AREsp 88.654/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 3a Turma, DJe 25/11/2014; TJDFT, 20140111126404APC, Rel. Des. TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, DJe 11/4/2016; TJDFT, 20140111031843APC, Rel. Des. ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, DJe 16/5/2016; TJDFT, Acórdão 1629583, 0726116-64.2022.8.07.0000, Rel. Des. CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, j. 13/10/2022, DJe 27/10/2022; TJDFT, Acórdão 1631276, 0745589-67.2021.8.07.0001, Rel. Des. JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, j. 19/10/2022, DJe 7/11/2022; TJDFT, Acórdão 1630373, 0745603-51.2021.8.07.0001, Rel. Des. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, j. 18/10/2022, DJe 28/10/2022; TJDFT, Acórdão 788792, 20090111762468APC, Rel. Des. ALFEU MACHADO, Rev. Des. LEILA ARLANCH, 1a Turma Cível, j. 14/5/2014, DJe 16/5/2014, p. 69.